Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. MÁ CONDUTA POLICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVO EXAME DA PROVA. INVIABILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL.
I - A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado, mesmo que em tese, alguma das hipóteses contidas no art. 621 do CPP, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento.
II - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
III - O procedimento não configura nova oportunidade de reapreciação da prova produzida na ação penal, como segunda via recursal.
IV - Verifica-se da leitura da sentença e do acórdão que se pretende rescindir que as provas dos autos foram exaustivamente analisadas, concluindo-se pela suficiência para comprovar a materialidade e autoria delitivas imputadas à requerente.
V - Não demonstrado na revisão que a sentença e o acórdão são contrários à evidência dos autos, que teriam se baseado em depoimentos ou acervo falso não apresentada prova nova da tese de inocência, inviável a procedência da revisão criminal.
VI - Revisão criminal julgada improcedente.